Tribunal: TJSP
Processo: 0000011-24.2016.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Roubo – artigo 157, caput, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado como o autor do crime – Não há nenhum indício de que o ofendido estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao apelante – Negativa do réu

Ementa:
Roubo – artigo 157, caput, do Código Penal – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado como o autor do crime – Não há nenhum indício de que o ofendido estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao apelante – Negativa do réu permaneceu isolada, bem como ele não explicou o porquê o ofendido estaria o incriminando falsamente – Testemunha defensiva não infirma a prova dos autos, uma vez que, pelo horário que o estabelecimento comercial fechou, o apelante poderia estar na residência da vítima no momento do delito - Condenação mantida – Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000011-24.2016.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga, em que é apelante EDSON
JÚNIOR DA CRUZ SIMÕES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.Dessa forma, conforme explanado, expeça-se o competente mandado de
prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:

0000011-24.2016.8.26.0275
Comarca:
ITAPORANGA
Apelante:
EDSON
JUNIOR
DA
CRUZ
SIMÕES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28795
Roubo artigo 157, caput, do Código Penal Absolvição por
insuficiência
de
provas

Impossibilidade

Autoria e
materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório

Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o
acusado como o autor do crime Não há nenhum indício de que o
ofendido estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao
apelante Negativa do réu permaneceu isolada, bem como ele não
explicou o porquê o ofendido estaria o incriminando falsamente
Testemunha defensiva não infirma a prova dos autos, uma vez
que, pelo horário que o estabelecimento comercial fechou, o
apelante poderia estar na residência da vítima no momento do
delito - Condenação mantida Pena e regime mantidos - Recurso
defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescenta-se que EDSON JUNIOR DA CRUZ SIMÕES foi condenado por
infração ao delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de 04 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e
pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo.
Inconformado, apela o réu e, através de
sua defesa, postula a absolvição por insuficiência de provas (fls. 113/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 127/129), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este Egrégio
Tribunal.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo (fls. 141/144).
É o relatório.
A absolvição do acusado é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório
que, no dia 14 de novembro de 2015, por volta das 20:00 horas, na Estrada da
Parte Norte, km 02, no 01, na cidade de Barão de Antonina, comarca de
Itaporanga/SP, EDSON JUNIOR DA CRUZ SIMÕES, mediante o emprego
de grave ameaça, subtraiu, para si, uma carteira que continha R$300,00,
pertencente a João Pauliche, pessoa com 69 anos na época dos fatos.
Segundo se apurou, na data dos fatos, o
apelante ingressou na residência da vítima e lhe aplicou um golpe de
“gravata”, ameaçando cortar o seu pescoço com uma faca, acaso ele não
entregasse a carteira.
Ato contínuo, o ofendido indicou que a
carteira estava dentro do armário e o réu, então, lançou a vítima na cama com
violência, subtraindo o bem. Na sequência, o réu se evadiu com uma
motocicleta que estava estacionada defronte à chácara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
4
Entretanto,
policiais
militares
conseguiram encontraram o acusado a partir das características descritas pela
vítima.
A materialidade delitiva do crime restou
claramente demonstrada através do boletim de ocorrência de fls. 06/07, do
auto de reconhecimento de fls. 08, do laudo de lesão corporal de fls. 34/36,
bem como pela prova oral colhida nos autos.
Também é certa a autoria do delito.
O apelante, na fase administrativa,
permaneceu em silêncio, atitude que, embora escudada em garantia
constitucional, é estranha a pessoa acusada de grave crime (fls. 38). Pelo
contrário, aqueles que são injustamente incriminados procuram demonstrar à
exaustão sua inocência, o que, porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos
policiais; o primeiro indício que se elevou dos
autos, poderoso a abafar os protestos de
inocência do réu, foi o silêncio a que se
restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como
nada respondesse à autoridade policial a
respeito da grave imputação de que era
arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
5
culpa. É que ninguém deixa de repelir com
todas as forças injusta acusação, notadamente
se da gravidade da que ao réu desfechou o
órgão do Ministério Público. Segundo aquilo
do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também
não nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed
tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma
faculdade procedimental, é difícil acreditar
que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP,
vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São
Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Sob o crivo do contraditório, negou a
prática delitiva, alegando que desconhece a vítima e que não sabe o motivo
pelo qual está sendo incriminado (mídia digital).
No entanto, a negativa do apelante
restou totalmente isolada no conjunto probatório.
A vítima, na polícia, ratificou os termos
do Boletim de Ocorrência e disse que, no dia dos fatos, estava em sua casa,
quando um indivíduo “moreno e gordo” adentrou em sua residência e, de
imediato, deu uma gravata no declarante, dizendo que queria dinheiro e o
ameaçando que iria cortar seu pescoço. Apontou que aquele indivíduo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
6
utilizou nenhuma faca durante a empreitada criminosa e que sua força era
totalmente desproporcional com a do declarante, de modo que não havia a
menor possibilidade de resistência por parte deste. Indicou que, depois de
subtrair o dinheiro, pode ver a fisionomia do roubador com maiores detalhes,
descrevendo-o, no auto de reconhecimento, como “pessoa de cor parda, olhos
e cabelos pretos, altura 1,70m, gordo”, apontando o réu como o autor do
delito, sem sombra de dúvidas (fls. 08, 09 e 16). Em juízo, repetiu sua
narrativa e esclareceu que o acusado o jogou, com violência, na cama para
pegar o dinheiro. Por fim, assegurou que reconheceu o réu na Delegacia
(mídia digital).
Não há nenhuma razão para invalidar os
mencionados depoimentos e o reconhecimento feitos pela vítima, pois não se
observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada dela em prejudicar o
réu, pessoa que sequer conhecia antes dos fatos.
Ainda, nos delitos patrimoniais, os
quais, em grande maioria, são cometidos na clandestinidade, as declarações
da vítima são de extrema importância para elucidar os fatos e apontar a
autoria. Dessa forma, devem prevalecer suas palavras, sendo aceitável para
embasar a condenação.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
7
sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo,
estará
apta
a
prestar
necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o
volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
E, também, o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de
crimes cometidos sem a presença de outras
pessoas, é prova válida para a condenação,
mesmo ante a palavra divergente do réu" (STJ
- HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima
constituem elemento probatório relevante ao
reconhecimento da responsabilidade criminal
dos réus As declarações da pessoa atingida
por crimes patrimoniais, como o roubo
qualificado, constituem a base da estrutura
probatória, ou seja, são o elemento de prova
mais importante à demonstração da responsabilidade criminal do acusado
Precedentes Por fim, não bastassem as
declarações precisas da vítima, a oitiva do
policial militar que participou da prisão dos
acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos improvidos neste
aspecto. (Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6
São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
8
Relator: Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo nos autos qualquer circunstância
que desautorize ou desacredite a palavra da
vítima, esta assume relevo e deve ser admitida
como elemento de convicção, sendo suficiente
para dar suporte a condenação, inclusive
quanto ao uso da arma e concurso de pessoas.
3- a r. Decisão recorrida desafia reparo
parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr.
Rel. Rela. Desa. Maria Angélica Guedes DJe
31.08.2009).
A testemunha Aguinaldo Rodrigues
Monteiro, na Delegacia, afirmou que é proprietário de um lava-rápido e que o
réu presta serviços como ajudante do lavador. Informou que foi procurado
pelo investigador Mizael, questionando-o sobre EDSON, tendo respondido
que no dia dos fatos o depoente fechou o lava-rápido por volta das 18:30
horas, no máximo, pois tinha compromisso, assegurando que o acusado
esteve lá naquela ocasião. Indicou, ainda, que o apelante não estava com
nenhuma motocicleta e nunca soube se ele possui este veículo (fls. 17). Em
solo judicial, repetiu seu depoimento e disse que nunca teve problemas com o
réu (mídia digital).
Assim, em que pesem os argumentos
apresentados pela combativa defesa não procede a tese de insuficiência de
provas, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação do
recorrente pelo delito de roubo.
As declarações da vítima foram seguras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
9
e coerentes, bem como descreveu os fatos, em todas as oportunidades que foi
ouvida, de forma clara, apontando o réu como o autor do crime e a violência
com a qual este agiu.
Destaca-se que, como dito, nada há nos
autos que indique que o ofendido iria imputar delito de tamanha gravidade a
pessoa que ele sabe ser inocente.
Ademais, o ofendido, antes de efetuar o
reconhecimento na Delegacia, descreveu o acusado, sendo que as
características indicadas coincidem com a aparência do réu. Aliás, não há que
se falar que a vítima alterou sua narrativa, uma vez que, na polícia, ela foi
clara em dizer que conseguiu ver o réu, repetindo tal explicação em juízo.
Destaca-se que não há irregularidade no
reconhecimento do apelante, uma vez que, como apontando pela vítima, o
acusado foi colocado ao lado de outros indivíduos durante o reconhecimento.
Mesmo se assim não fosse, o artigo
226, inciso II, do Código de Processo Penal, expressamente prevê que os
suspeitos serão colocados ao lado de indivíduos semelhantes se for possível,
ou seja, suas formalidades não são obrigatórias mas apenas recomendadas.
Neste sentido, a seguinte decisão do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“As disposições insculpidas no art. 226, do
CPP, configuram uma recomendação legal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
10
não uma exigência, não se tratando, pois, de
nulidade”. (STJ, HC 134776/RJ, Rel. Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
26/02/2013, DJe 07/03/2013).
Confira-se, a propósito, a seguinte
decisão do C. Superior Tribunal de Justiça: “As disposições insculpidas no
art. 226, do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma
exigência, não se tratando, pois, de nulidade”. (STJ, HC 134776/RJ, Rel.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/02/2013, DJe
07/03/2013).
Mas não é só.
A testemunha de defesa em nada
infirmou a prova dos autos, uma vez que ela assegurou que o fechamento do
comércio em que o réu estava trabalhando no dia do delito se deu por volta
das 18:30 horas, de modo que era totalmente possível que o apelante estivesse
na residência da vítima no horário do delito, qual seja 20:00 horas.
Ademais, o apelante simplesmente
negou os fatos, não apresentando qualquer justificativa para que a vítima o
reconhecesse como o roubador ou indicando onde estava e o que fazia no
momento do delito.
Assim, as narrativas da vítima, bem
como os apontamentos feitos por ela, em consonância com os demais
elementos dos autos, demonstraram à saciedade a autoria e a materialidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
11
delito de roubo.
Portanto, não há que se falar em
absolvição por insuficiência de provas.
Dessa forma, uma vez configurado o
crime acima apontado, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como
analisado, a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de
convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação das penas, agiu
corretamente o M.M. Juízo a quo, posto que foram aplicadas dentro dos
limites legais e se encontram devidamente motivadas, individualizadas e
adequadas à hipótese dos autos.
A basilares foram estabelecidas no
mínimo legal, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, foram reconhecidas a
agravante pela idade da vítima (fls. 37) e a atenuante pela menoridade relativa
do réu, sendo as circunstâncias integralmente compensadas, de modo que a
pena acima restou inalterada e definitiva.
Por fim, foi estabelecido o regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sendo o réu beneficiado, uma
vez que o regime mais gravoso seria o mais adequado ao caso em tela. No
entanto, à míngua de apelo do Ministério Público, não há nada a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
12
Destaca-se que a determinação do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do Código
Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração apenas os critérios objetivos do
quantum dela, mas também a observância dos
critérios previstos no artigo 59 do Código
Penal, entre os quais se encontram as menções
à personalidade do agente e às circunstâncias
do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido.
Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma,
10.3.98, DJU de 3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do
CP,
mas
também
se
informa
pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59
do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo
uma faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante
o
exame
conjugado
desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap.
José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim
37/354)
Note-se também que o crime de roubo
se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda insegurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
13
na população.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado seria o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena de inibir a prática de novas ações delituosas.
Arrematando-se, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto haver
indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para garantia da
ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se, ainda, que o conceito de
ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa,
mas, também, o acautelamento social decorrente do estado de intranquilidade
efetivamente causado com a prática do delito, do que decorre a importância
de se garantir a credibilidade da justiça após a ocorrência de grave
desrespeito.
Salienta-se que pesa sobre o réu a
condenação por roubo, crime gravíssimo, de elevada nocividade social,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade das condutas
atribuídas ao réu, bem como as próprias circunstâncias que envolvem os
crimes praticados, recomendam a custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
14
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do réu, também justificável pela
gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:

A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio
ambiente à prática delituosa. Embora seja certo
que a gravidade do delito, por si, não basta
para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se
a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código
de Processo Penal Interpretado - 6a Edição
Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
Aliás, a manutenção da liberdade
provisória ao acusado contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante
a população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes.
Assim,
a
custódia
encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000011-24.2016.8.26.0275 -Voto no
15
Ademais, a garantia da ordem pública
tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do
Poder Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas
públicas de persecução criminal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Dessa forma, conforme explanado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR